Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019585-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (AGRAVANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Devolução de veículo. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a devolução do veículo com vício ou, diante da impossibilidade dessa devolução, a conversão em perdas e danos, com compensação dos valores devidos entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, ante a impossibilidade de restituição, está em conformidade com os princípios da coisa julgada, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos decorre da impossibilidade de sua devolução, em razão de leilão realizado pelo credor fiduciário, sendo medida necessária para evitar enriquecimento sem causa da parte exequente.

4. A decisão agravada, ao determinar a compensação entre os valores devidos, está amparada no princípio da boa-fé objetiva e nos arts. 497 e 499 do CPC, que prevêem a conversão da obrigação em perdas e danos quando a tutela específica não for viável.

5. Não houve violação à coisa julgada, pois o comando judicial exequendo prevê expressamente a possibilidade de conversão da obrigação, conforme a jurisprudência consolidada e os precedentes do próprio TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A conversão da obrigação de devolver o bem objeto de rescisão contratual em perdas e danos é admissível quando a restituição do bem se torna impossível, sendo necessária a compensação de valores entre as partes para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 884; CPC, arts. 497 e 499.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000550-63.2022.811.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1028669-47.2017.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravante contra CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, dentre outras providências, reconhecendo a obrigação da consumidora/exequente/agravante na devolução do veículo viciado à fornecedora/executada/agravada, sob pena de afronta ao art. 884 do Código Civil, eis que “
o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa
”, e ordenou “
a conversão em perdas e danos no valor do veículo, possibilitando, assim, a compensação entre os valores devidos
”, por fim, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor realmente devido (cf. Id. nº 227148653).

A autora/agravante alega que após o início da fase de cumprimento de sentença “
informou que os cálculos e o depósito informado pela parte ré estão menores do que o devido, visto que o cálculo da contadoria não havia computado a porcentagem correta dos honorários sucumbenciais que seria 15% sobre o valor atualizado da remuneração
”
, contudo, de forma inesperada e na tentativa de “
ludibriar o juízo
”, a ré/agravada requereu a remessa do autos à contadoria para que fosse abatida a quantia correspondente à tabela FIPE de novembro de 2021, no valor de R$ 38.416,00, resultando no valor final de R$ 53.443,55, pedido acolhido pelo MM. Juiz, em evidente contradição ao que restou decido na sentença transitada em julgado.

Sustenta que a decisão agravada afronta o instituto da coisa julgada, que garante a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, de modo que o juízo, na fase de cumprimento de sentença, não pode modificar ou desconsiderar decisão que já transitou em julgado, tampouco pode rediscutir e/ou alterar decisão que já fora analisada, que no caso, ordenou a intimação da executada/agravante para pagamento da condenação que lhe fora imposta.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para modificar a r.
decisão agravada “
reconhecendo-se a violação à coisa julgada e restabelecendo-se a decisão transitada em julgado que ordenou o pagamento da condenação
”, expedindo-se o competente alvará judicial no valor de R$ 41.826,22, já depositado nos autos e intimação da agravada para pagamento “
do saldo remanescente de R$ 6.482,91
”
(sic – cf. Id. nº 227144178 – pág. 9).

A decisão proferida em 24.07.2024 e vinculada ao Id. nº 227863650 admitiu o agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I).

Os agravados ofertaram contrarrazões, rebatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Ids nº 228780150 e 230737196).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao receber os autos do cumprimento de sentença, o MM. Juiz fez as seguintes deliberações:

Trata-se de
cumprimento de sentença
apresentado por
Doraci Soares da Costas Barbosa
em desfavor de
Citavel Distribuidora de Veículos e outro
, no qual se pretende o pagamento da monta de
R$ 96.538,88 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).

A executada compareceu nos autos em
07.01.2022
(id. 75103339) e comunicou ter efetuado
dois depósitos judiciais
, sendo o primeiro na quantia de
R$ 59.000,91
(cinquenta e nove mil reais e noventa e um centavos), e o segundo no valor de
R$ 41.826,22
(quarenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), os quais foram
realizados no dia 04/02/2022.

Outrossim, afirmou que o depósito da quantia de R$ 59.000,91 (cinquenta e nove mil reais e noventa e um centavos), se refere ao
valor incontroverso
e a quantia de R$ 41.826,22 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), se refere a
garantia para
"FINS DE APRESENTAÇÃO DE ULTERIOR IMPUGNAÇÃO (...)",

ao que pugnou a manutenção do valor depositado em Juízo até o julgamento da impugnação
"a ser apresentada dentro do prazo legal."

Através do despacho do id. 72341816 foi determinado ao executado o cumprimento da r. sentença, devendo efetuar o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa e honorários, na forma do que estabelece o art. 523, § 1º do CPC.

A decisão do id. 75568379 reconheceu o pagamento voluntário parcial da obrigação perseguida, na monta de
R$ 59.000,91 (cinquenta e nove mil reais e noventa e um centavos)
e determinou o levantamento do valor incontroverso (id. 75262682), cujo alvará se encontra no id. 76344487.

O executado
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
apresentou impugnação ao cumprimento da sentença (id. 75886475), suscitando a existência de
excesso de execução,
na medida em que não há informação dos valores recebidos a título de leilão do veículo objeto da discussão nos autos.

A executada
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
apresentou impugnação ao cumprimento da sentença (id. 76385282), suscitando a existência de
excesso de execução,
na medida em que o título exequendo determina o retorno das partes ao
status quo ante
e não houve devolução do veículo objeto da discussão nos autos.

Na sequência o executado
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
apresentou Embargos de Declaração (76472072), ao que a executada
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
se manifestou acerca dos mesmos (id. 77209303).

A decisão do id. 77534186 acolheu os embargos declaratórios, considerando tempestivas as impugnações apresentadas, com suspensão de atos expropriatórios.

Houve manifestação do exequente (id. 79796947) refutando a conversão em perdas e danos, na medida em que não há provas da consolidação da propriedade em favor do banco/Credor. Refutou-se, ainda, a tese da existência de excesso.

Os autos foram encaminhados à contadoria (id. 104687035), que apresentou o cálculo do id. 107503192.

O referido cálculo restou impugnado pelo executado (id. 107855944) e pelo exequente (id. 108292634).

É o necessário relato. Decido.

Em razão da discussão travada pelas partes, necessário se torna a fixação de balizas.

A r. sentença do id. 42304904 julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos inaugurais do exequente, condenando-o ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Em sede de recursal (id. 70969407) houve
provimento
da apelação manejada pelo exequente,
in verbis:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PANE ELÉTRICA PERSISTENTE – RECALL DO MESMO MODELO FEITO PELO FABRICANTE – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL –
RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL
– CDC, ART. 18 –
DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA
,
DOS ACESSÓRIOS
E
DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO PAGAS PELA ADQUIRENTE
– CONSUMIDORA LOGRADA PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE -
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, ratificando as teses deduzidas no curso do processo pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo em relação à decisão objeto de impugnação. 2. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o
“consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”.
3. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 4. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 5. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Extrai-se, ainda, do voto do relator:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar e, consequentemente,
julgar o pedido autoral parcialmente procedente
, declarando a
rescisão do contrato de compra e venda
celebrado pela autora e a Concessionária Citavel, envolvendo o veículo 0 km Ford/KA, placa QBK 7414, e
condenar
as rés/apeladas ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e, ainda, ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.113,47
, com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

Por consequência,
inverto o ônus da sucumbência
, para condenar as rés/apeladas ao
pagamento das custas
e
honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.”

Determinou-se, então:

·

Rescisão do contrato;

·

Devolução dos valores adimplidos
(entrada, assessórios e parcelas pagas) no montante de
R$ 30.113,47
[1]
e
[2]

(id. 70969407);

·

Dano Moral
no montante de
10.000,00 (dez mil reais); e

·

Verbas Sucumbenciais
, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Destaco, entretanto, que os embargos de declaração manejados restaram acolhidos apenas para sanar vícios apontados (id. 70969427), ou seja, a falta de análise de impugnação à assistência judiciária e as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse (...).

Extrai-se, portanto, que a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão contratual restou afastada,
apesar do contrato de financiamento e da busca e apreensão manejada em face da exequente/autora.

Note-se, que a rescisão contratual
impõe
que as partes
retornem ao
status quo ante
, motivando, então, a determinação de
devolução
a título de danos materiais dos valores adimplidos.

Destarte, é óbvio que a rescisão do contrato impõe que o veículo adquirido seja restituído aos executados.

Contudo, diante da busca e apreensão manejada pela instituição financeira o eg. TJMT assentou de modo expresso que na hipótese de
“(...)
a propriedade e posse plena do veículo for consolidada em favor do credor fiduciário, não mais sendo possível a restituição do veículo adquirido, é cabível a conversão em perdas e danos
”
(id. 70969427 - grifo nosso).

Note-se que além de constar de modo expresso na ementa do julgado, é certo que no voto do relator a referida possibilidade restou assegurada, senão vejamos:

“A possibilidade jurídica do pedido se verifica, mesmo a despeito do ajuizamento de ação de busca e apreensão,
diante da rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes
que deve ser apreciado à luz das normas consumeristas, porquanto, mediante o financiamento do preço do veículo, a embargada pagou à Concessionária/embargante pela aquisição do veículo; ademais, como dito pela própria Concessionária/embargante,
se a propriedade fiduciária do veículo já foi consolidada em favor do Banco/credor
, digo isso em caráter meramente especulativo já que
não há prova da afirmada consolidação da propriedade em favor do Banco/credor,
é possível a conversão em perdas e danos.”
(id. 70969427 - grifo nosso)

Inexiste, assim, dúvida de que o veículo, objeto do contrato rescindido, deve ser restituído, pois esta é a consequência natural do comando judicial. (...).

O princípio da boa-fé objetiva constitui uma
"estrada de duas mãos"
, estabelecendo deveres éticos para as duas partes vinculadas por uma relação obrigacional, mesmo nas relações de consumo, em todas as suas fases desde momento anterior à celebração de um negócio jurídico até momento posterior à própria extinção do vínculo negocial.

Assim sendo, com a busca e apreensão e consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário, tornando impossível a devolução em razão do leilão, é evidente que o valor a ser restituído deve ser compensado, conforme aventado pelo eg. TJMT no julgamento dos embargos de declaração.

No caso em tela o documento do id. 75886476 aponta que o veículo da exequente foi leiloado. É certo, ainda, que o documento do id. 107855960 comprova que o Juízo da 4ª vara especializada em direito bancário de Cuiabá proferiu sentença, já transitada em julgado (id. 107855956) nos autos n. 1017867-53.2018.8.11.0041,
consolidando
a propriedade do veículo em discussão nos autos em benefício do credor fiduciário (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.), no bojo da ação de busca e apreensão. (...).

Resta, portanto, impositivo a obrigação da consumidora/exequente na devolução do veículo viciado à fornecedora/executadas, sob pena de afronta ao art. 884, do Código Civil, de vez que o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor.

Enfim, para que as partes retornem efetivamente ao estado anterior à celebração do contrato (
status quo ante
), atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, impositiva a devolução do produto viciado (automóvel) à fornecedora após a rescisão do negócio jurídico e a restituição integral e atualizada do preço pago ao consumidor como consequência natural da eficácia restitutória da sentença de procedência da ação redibitória.

No caso em análise, em razão da consolidação da posse em benefício do credor fiduciário há necessidade de
conversão em perdas e danos no valor do veículo
, possibilitando, assim, a
compensação entre os valores devidos
.

Assim sendo,
converto em perdas e danos
a obrigação da exequente na restituição do veículo,
fixando o valor de R$ 38.416,00,
conforme tabela FIPE do veículo colacionada aos autos no id. 76385285.

Desta forma,
DETERMINO:

i.

Retorne os autos à contadoria
, devendo apurar o valor devido considerando o decidido nesta ocasião, assim como a necessidade de a autora restituir o valor fixado pelo veículo, após o pagamento dos valores incontroversos pelas executadas, com o depósito do id. 75105396
(cf. Id. nº 138349748).

E, na sequência, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

Verifica-se que os embargos de declaração opostos pela embargante não merecem acolhimento. Isto porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

No caso em tela, a decisão interlocutória de ID 138349748 determinou corretamente a compensação dos valores devidos com o abatimento do valor de tabela FIPE do veículo, considerando que a embargante não está na posse do veículo a ser restituído. Esta decisão está em conformidade com o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e o necessário retorno das partes ao status quo ante, conforme preconiza a jurisprudência consolidada.

Ademais, o acórdão mencionado pela embargante, que julgou os embargos de declaração interpostos pela parte Ré (ID 70969415), não possui comando específico que inviabilize a aplicação da compensação determinada. Pelo contrário, a conversão em perdas e danos é uma medida adequada e prevista para situações onde a restituição do bem se mostra impossível ou impraticável.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA, mantendo-se a decisão interlocutória de ID 138349748 em todos os seus termos
(cf. Id. nº 160397715)
.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ou analisar pedidos alternativos, como o de expedição de alvará judicial no valor de
R$ 41.826,22,
e pagamento de saldo remanescente de R$ 6.482,91, sob pena de supressão de instância.

No mais, não diviso, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao ordenar a compensação de valores e remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores, até mesmo porque, conforme assentado pelo magistrado, “
o acórdão mencionado pela embargante, que julgou os embargos de declaração interpostos pela parte ré não possui comando específico que inviabilize a aplicação da compensação determinada”.

No tocante a possibilidade da conversão de obrigação de fazer em perdas em danos, tenho que, neste ponto, nenhum reparo merece a decisão agravada, uma vez que está calçada nos artigos 497 e 499 do CPC.

No caso, ante

a indiscutível impossibilidade de devolução do veículo objeto de rescisão, já que a agravante perdeu a posse do veículo na busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário,
aplica-se a regra do art. 499 do CPC, que determina que a obrigação será convertida em perdas e danos
“(...) se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Assim, reconhecida a extinção do vínculo contratual, as partes retornaram ao
status
anterior, o que significa dizer que, nas relações de consumo, quando houver o reconhecimento de defeito que torne o bem adquirido impróprio para uso e o vendedor deva restituir o dinheiro ao consumidor, também será necessário a devolução do bem nas mesmas condições quando da aquisição, para que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, caso contrário, haverá ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALTA FLORESTA MOTOS LTDA, objetivando a reforma de decisão que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 1000634-09.2022.8.11.0007, indeferiu o pedido de devolução de motocicleta objeto da lide, além de aplicar multa de 1% sobre o valor da causa devido ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a devolução da motocicleta pelo agravado, após a conversão da obrigação de conserto em perdas e danos, é devida; e (ii) definir se a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a conversão da obrigação de conserto do veículo em perdas e danos, a devolução da motocicleta, ou do que restou dela, é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, conforme o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações entre as partes.

Precedente deste Tribunal corrobora o entendimento de que, em situações semelhantes, o recebimento de indenização por parte do consumidor deve ser acompanhado da devolução do bem objeto da lide, livre de qualquer ônus, resguardando o equilíbrio contratual.

A multa de 1% aplicada à agravante não se justifica, uma vez que os embargos de declaração opostos pela empresa tinham por objetivo sanar omissão quanto ao pedido de devolução da motocicleta, questão relevante que não havia sido enfrentada pela decisão anterior, não caracterizando recurso protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos impõe a devolução do bem objeto da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Não se aplica multa por embargos de declaração quando há omissão relevante na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10005506320218110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021. (N.U 1023420-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024